Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701909-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EMBARGANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL em face do Acórdão de ID 55673031, com voto desta Relatoria. O embargante sustenta que o entendimento proferido no voto apresenta contradições. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator